Tribunal: TJMT
Processo: 1008978-92.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008978-92.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANO FERREIRA - CPF: 076.139.957-71 (ADVOGADO), INGRID MORAES SERCHES - CPF: 053.763.201-89 (PACIENTE), JUIZO DA 3ª VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), ADRIANO FERREIRA - CPF: 076.139.957-71 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO SILVA GONCALVES - CPF: 060.916.631-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEAR CAMILO DA SILVA - CPF: 061.888.021-64 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO FELIX OLIVEIRA - CPF: 057.078.371-24 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.409.891-24 (VÍTIMA), ANDERSON FERNANDO FERRARI - CPF: 034.988.501-05 (VÍTIMA), DIEGO VICTOR DE SOUZA CAMPOS - CPF: 036.646.931-24 (VÍTIMA), MAX ELAINY RODRIGUES SOARES - CPF: 038.031.701-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO HABEAS CORPUS E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO PROVISÓRIA.
REQUERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR.
AUSÊNCIA DE PEDIDO PERANTE O JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO DA PACIENTE. INEX
ISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SOBERANIA DO VEREDICTOS. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, DENEGADA.

I.
Caso em exame:

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor da paciente
condenada pelo Tribunal do Júri à pena de 35 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado consumado e tentado, ambos em concurso formal impróprio, além de organização criminosa.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se a manutenção da prisão da paciente, determinada após condenação pelo Tribunal do Júri, configura constrangimento ilegal diante da ausência de fundamentos concretos; (II) examinar se é cabível a substituição da prisão por prisão domiciliar com fundamento no art. 318, V, do C
ódigo de Processo Penal
, diante da
alegação
de que a paciente é mãe de quatro filhos menores, cujos cuidados estariam comprometidos pela incapacidade da avó materna.

III. Razões de decidir:

3. A pretensão de substituição da prisão por domiciliar, por falta de prévia análise pelo Juízo de primeiro grau, não pode ser conhecida por esta instância, sob pena de supressão de instância.

4. A paciente foi condenada em sentença proferida pelo Tribunal do Júri à pena superior a 15 anos, em regime fechado, sendo determinada a execução provisória da pena com fundamento no art. 492, I, “e”, do C
ódigo de Processo Penal
e na tese firmada pelo S
upremo Tribunal Federal
no Tema 1.068, que reconhece a possibilidade de execução imediata da condenação imposta pelo júri, independentemente do trânsito em julgado.

5. A gravidade concreta dos crimes, a violência empregada e o contexto de organização criminosa afastam a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

6. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da prisão quando demonstrado o
periculum
libertatis
, conforme Enunciado 43 do T
ribunal de Justiça de Mato Grosso.

IV. Dispositivo e tese:

7.
Habeas Corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento
:

“
A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri é constitucional e independe do trânsito em julgado, bastando a soberania dos veredictos e a pena fixada em regime fechado.
”

“
Não cabe ao tribunal superior analisar pedido de substituição por prisão domiciliar não apreciado na instância de origem, sob pena de supressão de instância.
”

“
Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPP,
arts
. 312, 318, V, 492, I, "e"; CF/1988, art. 5º, LXI, LVII; CP,
arts
. 121, §2º, I e IV; 14, II; 70, parte final; 69; Lei 12.850/2013, art. 2º, §2º.

Jurisprudências relevantes citadas
:

(STF - RE: 1235340 SC, Relator: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 12/09/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-s/n DIVULG 12-11-2024 PUBLIC 13-11-2024)
;

(HC 234808
AgR
, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
24-01-
2024 PUBLIC
25-01-2024)
;

(
AgRg
no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado
em favor da paciente
INGRID MORAES SERCHES,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara
do Tribunal do Júri da Comarca de Pontes e Lacerda-MT.

Extrai-se da impetração que a paciente foi condenada pelo Tribunal do Júri pela prática dos crimes previstos nos art. 121, §2º, incisos I e IV, art. 121, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, por duas vezes, em concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte do CP), todos do Código Penal, bem como, art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013, todos em concurso material (art. 69, do CP), à pena de 35 (trinta e cinco) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias.

Em síntese, os impetrantes alegaram que a paciente está sendo submetida a constrangimento ilegal, uma vez que não há elementos concretos que justifiquem a manutenção de sua prisão preventiva, a qual perdura desde novembro de 2022.

Argumentaram, ainda, que a paciente possui predicados pessoais favoráveis, como possui residência fixa, o que fortaleceria a possibilidade de responder ao processo em liberdade. Sustentam que a paciente já cumpriu período significativo em prisão preventiva, sem que tenham sido apresentados fundamentos concretos para a manutenção da custódia, sendo plenamente cabível, na espécie, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, pleitearam a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob o argumento de que a paciente é mãe de quatro filhos menores que, segundo alegado, dependem diretamente de seus cuidados. Alegam, ainda, que a mãe da paciente – até então responsável pelo amparo dos netos – possui
dois filhos gêmeos de apenas dois anos de idade, assim como está acometida com
“
artropatia
degenerativa da articulação
femorotibial
”
, o que a incapacita para o desempenho de atividades laborais e a sobrecarrega com os cuidados das crianças.

Com essas considerações, requereram a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva da paciente.

Subsidiariamente, requereram a substituição da medida extrema por prisão domiciliar.

No mérito, pugnaram pela confirmação da liminar, a fim de garantir à paciente o direito de recorrer em liberdade, com a eventual aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, caso
esta
Corte entenda ser necessário.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n.
276503867
ao ID n.
276503886
).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n.
277209367
).

O Juízo singular prestou as informações (ID n.
278345357
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pel
o conhecimento em parte do presente
Habeas Corpus
, e na parte conhecida pela denegação da ordem (ID n.
281480354
)
.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Primeiramente, analisando detidamente os autos, é fulcral reiterar trecho da liminar
indeferida por este relator nesta ação mandamental,
in
verbis
:

“Outrossim, no que tange ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, observe-se que, ao menos com base nos documentos que instruem os presentes autos, o Juízo de primeiro grau não chegou a se manifestar sobre tal pleito formulado no bojo deste remédio constitucional. Diante disso, a análise da matéria por esta instância superior mostra-se inviável, sob pena de indevida supressão de instância, em desrespeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e à competência originária dos juízos de primeiro grau para apreciação inicial da matéria.

Nesse sentido, tem se posicionado este Egrégio Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DE CRIME PRATICADO E REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTES QUE POSSUEM REGISTROS CRIMINAIS PRECEDENTES - SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR CONFORME ART. 318-A, DO CPP – GENITORA DE FILHAS MENORES DE 12 ANOS – INVIABILIDADE DE ANÁLISE – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO JUNTO AO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO NESTE PONTO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – HABEAS CORPUS PACIALMENTE CONHECIDO, E NESTA PARTE, ORDEM DENEGADA.

Consoante Enunciado Orientativo n. 6, do TJ/MT: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Pelos documentos juntados aos autos, não é possível constatar se foi feito pedido de substituição da prisão preventiva por prisão
domiciliar, junto ao juízo de primeira instância, por trata-se de genitoras de filhos menores de 12 anos, não podendo o pedido ser analisado por esta Corte de Justiça, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição, incorrendo em indevida supressão de instância.”

(N.U 1019115-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024) (negritei)

Não obstante a ausência de documentos nos autos que demonstrem, de forma expressa, manifestação do Juízo de primeiro grau sobre o pedido em questão, verificando os registros do Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJ
E
) de segundo grau, constatei que, em 31/10/2023, sob a relatoria do atual Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça,
Desembargador José Zuquim Nogueira
– à época titular deste Gabinete –, esta Colenda Câmara, por unanimidade, deliberou pela manutenção da decisão de primeiro grau que, em 28/08/2023, indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar em favor da vítima, tratando-se, portanto, de matéria já analisada por este órgão colegiado, motivo pelo qual não cabe sua
reanalise
.

Outrossim, observa-se que o Juízo da instância singela, ao proferir a sentença condenatória, determinou a expedição da guia de execução provisória, tendo em vista que as defesas dos réus interpuseram recurso de apelação, ainda pendente de remessa a este Tribunal. Assim, tratando-se de matéria afeta à execução penal
,
ainda que em caráter provisório
,
compete ao Juízo da Execução Penal deliberar sobre eventuais pedidos relacionados à execução da pena. Caso a guia provisória ainda não tenha sido expedida, eventuais pleitos devem ser submetidos, inicialmente, ao Juízo da instância singela, a fim de evitar supressão de instância por esta Corte de Justiça.

Portanto, nesta parte,
não conheço
da presente ação constitucional e, em consequência,
julgo extinta,
sem resolução do mérito.

De outro norte, exsurge da
Ação Penal nº
1005789-72.2022.8.11.0013
que a paciente foi condenada pelo Tribunal do Júri à pena de
35 (trinta e cinco) anos
, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela
prática do
s
crime
s previstos nos art.
121, §2º, incisos I e IV, art. 121, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, por duas vezes, em concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte do CP), todos do Código Penal, bem como, art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013, todos em concurso material (art. 69, do CP).

Com a condenação,
a magistrada
determinou a imediata execução da
condenação
imposta pelos
jurados
, conforme
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Vejamos excerto da decisão:

“
DO REGIME INICIAL DE PENA

Fixo o

REGIME INICIAL FECHADO
para início do cumprimento da reprimenda a todos os réus, consoante art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

A detração penal não alterará o regime inicial fixado, motivo pelo qual postergo sua análise ao juízo da execução penal.

Tendo em vista a violência havida, bem como o quantum de pena aplicado, incabível a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, e de conceder a suspensão condicional da pena a qualquer dos réus, nos termos dos
arts
. 44 e 77 ambos do CP.

Condeno-os ao pagamento das custas e despesas processuais, que serão liquidadas na fase de execução penal.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada” (Recurso Especial nº 1.235.340 STF), por
tal
motivo e com amparo no artigo 492 do Código de Processo Penal, NEGO o direito de recorrer em liberdade, determinando a execução provisória da pena de forme IMEDIATA, com a expedição do respectivo mandado de prisão se for o caso.
”

(negritei).

Como se vislumbra a partir dos excertos transcritos da sentença condenatória, não se tem em causa prisão preventiva, mas autêntico cumprimento de pena, nos moldes do Tema 1.068, por meio do qual o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a seguinte tese:

“
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
”
.

Sobredito Tema foi estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1.235.340
/
SC, cuja ementa transcrevo:

“(...) II.
Questões em discussão 3. Saber se é possível a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri, tendo em vista a soberania dos veredictos
.
4. Saber se é constitucional o art. 492, I, e, do CPP, que impõe ao magistrado sentenciante, “se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, (...) a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos
”.

III. Razões de decidir 5. (...). 8.
Não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. É que, diferentemente do que se passa em relação aos demais crimes, nenhum tribunal tem o poder de substituir a decisão do júri
. 9.
Viola sentimentos mínimos de justiça, bem como a própria credibilidade do Poder Judiciário, que o homicida condenado saia livre após o julgamento, lado a lado com a família da vítima
. Essa situação se agrava pela indefinida procrastinação do trânsito em julgado, mediante recursos sucessivos, fazendo com que a pena prescreva ou seja cumprida muitos anos após o fato criminoso. 10. (...). 11.
A exequibilidade das decisões tomadas pelo corpo de jurados não se fundamenta no montante da pena aplicada, mas na soberania dos seus veredictos
. É incompatível com a Constituição Federal legislação que condiciona a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri ao patamar mínimo de 15 anos de reclusão.
Necessidade de interpretação conforme à Constituição
, com redução de texto, para excluir a limitação de quinze anos de reclusão contida nos seguintes dispositivos do art. 492 do CPP, na redação da Lei nº 13.964/2019: (i) alínea e do inciso I; (
ii
) parte final do § 4º; (
iii
) parte final do inciso
II do
§ 5º. 12. (...).

IV.
Dispositivo e tese 13. Recurso extraordinário conhecido e provido para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 14. Tese de julgamento: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.
”

(STF - RE: 1235340 SC, Relator: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 12/09/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-s/n DIVULG 12-11-2024 PUBLIC 13-11-2024)

Portanto, a decisão da autoridade coatora não se encontra desprovida de fundamentação, uma vez que a decretação da prisão está em conformidade
com a legislação vigente e com o entendimento atualmente consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, não há que se falar em ilegalidade na decisão do Juízo
a quo
, especialmente diante da presença, no caso concreto, de circunstâncias que legitimam o imediato cumprimento da pena imposta.

Ademais, conforme oportunamente assinalado pelo ilustre Procurador de Justiça
Roberto Aparecido Turin
, a paciente permaneceu presa durante toda a instrução processual, razão pela qual não se vislumbra fundamento para, agora, após condenação com fixação de regime inicial fechado, lhe ser deferido o direito de recorrer em liberdade.

Nesse contexto, é fulcral ressaltar que a motivação
per
relationem

(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (TCCR-TJMT, Enunciado nº 50).

No mesmo sentido, eis o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF),
in
verbis
:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2.
Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu
.
Aplicação da técnica per
relationem
, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade.
3. Agravo improvido.”
(HC 234808
AgR
, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
24-01-
2024 PUBLIC
25-01-2024)

Dessa forma, não há que se falar em constrangimento ilegal, tampouco em revogação da prisão preventiva, porquanto a segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada, estando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

No mais,
considerando a gravidade dos delitos atribuídos a paciente e o contexto em que teriam sido praticados, verifica-se que a adoção das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não se revela adequada ou suficiente para resguardar os fins da persecução penal. Diante
disso, a prisão preventiva mantém-se como providência necessária e proporcional, não configurando violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência, da dignidade da pessoa humana ou da proporcionalidade.

Em casos tais, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.”
(
AgRg
no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)

Por fim, embora
o
impetrante sustente que há condições de revogar a prisão preventiva
da
paciente, uma vez que possui predicados pessoais favoráveis, tenho que a tese não merece prosperar, tendo em vista que este Tribunal de Justiça consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO PARCIALMENTE

do
Habeas Corpus
e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
INGRID MORAES SERCHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025